Tribunal: TJSP
Processo: 1007041-06.2022.8.26.0624
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Alegação de nulidade em decorrência da oposição ao julgamento virtual.
Cabimento.
De fato houve oposição tempestiva ao julgamento virtual para realização de sustentação oral. Pertinência da anulação do julgado, a fim de evitar cerceamento de defesa e nulidade, para que o recurso seja oportunamente levado à mesa para julgamento.
Embargos acolhidos, com determinação.